Tribunal: TJSP
Processo: 2179043-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179043-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE PORTO SOUZA, é agravado JOSE GERALDO GARRIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42285
AGRV. No: 2179043-62.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível Central)
AGVTE.: Alexandre Porto Souza (Exctdo.)
AGVDO.: Jose Geraldo Garrido, único herdeiro da autora (Exqte.)
INTERDA.: Maria José de Godoy (A, falecida)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Ação ordinária de obrigação
de fazer c.c. indenização por dano material e moral, em fase de
cumprimento de sentença
Indeferimento do benefício

Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Alexandre Porto Souza, em ação ordinária de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano material e moral, em fase de cumprimento de
sentença (dívida no valor de R$108.346,10 oriunda de contrato de
empreitada de construção civil com fornecimento de materiais e mão de
obra
alegado abandono da obra e apropriação dos materiais
adquiridos pela dona da obra, fls. 25/36, 93/94 dos autos do
cumprimento de sentença) intentada por Maria José de Godoy (falecida)
contra r. decisão reproduzida a fls. 9/12 (fls. 134/137 dos autos
originários) que, dentre outras providências, indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça ao executado.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/8, com a r.
decisão impugnada, o agravante pede o provimento para que lhe seja
deferido o benefício postulado.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A questão da gratuidade da justiça restou
decidida pela r. decisão proferida nos autos da apelação no
0157285-04.2010.8.26.0100 (fls. 34/40).
Como quer que seja, cabia ao agravante, após o
sentenciamento do feito, comprovar a alteração, para pior, da situação
financeira a fim de obter a benesse estatal postulada, o que não fez,
deixando de informar eventuais fontes de renda e de especificar os
encargos que suporta, assumindo o risco por sua incúria ou desídia,
não sendo exigível nem pertinente que o MM. Juízo a quo tivesse
substituído a atividade instrutória de iniciativa exclusiva da parte para
determinar a produção da prova necessária, na hipótese, até porque tal
assistencialismo extremado não é admitido pelo direito pátrio.
4. Anota-se, por relevante, que o insurgente
descumpriu a ordem judicial de fls. 115/116 dos autos do cumprimento
de sentença, in verbis: “para apreciação do pedido de gratuidade,
apresente o executado suas três últimas declarações de renda, bem
como seus três últimos holerites ou documentos equivalentes, como
faturas de seu cartão de crédito e extratos bancários dos últimos 30
dias de todas as suas contas-correntes.”
No mais, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante não impeça o deferimento do
pleito (CPC, art. 99, § 4o), também corrobora o quadro de inviabilidade
de concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
O r. decisum analisou corretamente o pedido de
concessão da benesse da gratuidade da justiça, chegando à bem
delineada conclusão de inviabilidade de atendê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efetivamente, como previsto no atual Código de
Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV),
o benefício não se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa
física ou espólio.
Esse é o entendimento que se revela consentâneo
com o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto

Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25.052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu
a gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu, Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45823
Agravo de Instrumento no 2179043-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ALEXANDRE PORTO SOUZA
Agravado: Jose Geraldo Garrido
Interessado: Maria Jose de Godoy
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O recorrente sustenta que vive
da realização de pequenos reparos em construção civil, ou seja,
serviços de pedreiro. Frisou que sua situação financeira não lhe
permite movimentar conta bancária ou cartões de crédito. Invoca
declaração de escritório de contabilidade que atesta que o
recorrente, não apresenta declaração de rendas por ser isento (fls.
133 dos originais).
Portanto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para conceder a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A4E858
7
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEA7A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179043-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.